Tribunal: TJPA
Processo: 0812013-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812013-36.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANA IZABEL MENDES FRAZAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812013-36.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA nº 21.078-A.

AGRAVADO:
ANA IZABEL MENDES FRAZÃO.

ADVOGADO:
JAQUELINE NORONHA DE M FILOMENO KITAMURA - OAB/PA nº 10.662.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, por
descumprir o princípio da dialeticidade
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e

Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812013-36.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO:
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA nº 21.148-A.

ADVOGADO:
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA nº 21.078-A.

AGRAVADO:
ANA IZABEL MENDES FRAZÃO.

ADVOGADO:
JAQUELINE NORONHA DE M FILOMENO KITAMURA - OAB/PA nº 10.662.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face de
ANA IZABEL MENDES FRAZÃO
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, face a constatação de erro grosseiro na interposição do recurso.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, a ocorrência de prescrição, ilegitimidade ativa do Ministério Público, não cabimento do protesto interruptivo, ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, ofensa à coisa julgada e incompetência territorial, necessidade de liquidação nos termos do art. 509, II, do CPC, aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989, não incidência dos juros remuneratórios, atualização monetária do débito – utilização de índices de poupança, vedação da inclusão dos planos econômicos posteriores.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não ultrapassa barreira do conhecimento, conforme passo a expor.

A alegação de impossibilidade de julgamento monocrático não se sustenta, pois o recurso não foi conhecido com fundamento no art. 932, III, do CPC, face sua manifesta inadmissibilidade decorrente de erro grosseiro na interposição, impedindo, inclusive, a aplicação da fungibilidade.

Dessa forma, consoante previsão legal acima exposta, perfeitamente cabível o julgamento monocrático.

Pois bem, o recurso não merece ser conhecido, pois em que pese tratarem-se de razões extensas,
o recorrente não impugnou o fundamento que norteou a decisão monocrática agravada
, a saber: a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento, decorrente de erro grosseiro na interposição, vez que voltado contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, hipótese em que é cabível recurso de apelação.

Incide, assim, o disposto no art. 932, III, do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso pelo descumprimento do princípio da dialeticidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, face descumprir o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém/PA, 03 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2022